Tribunal: STF
Processo: RHC 271944
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL: AUSÊNCIA DA NULIDADE ALEGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE SUSCITADA DOZE ANOS DEPOIS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Bruno de Deus Camelo Brito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.049.638/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Em 19.8.2013, o juízo de origem pronunciou o recorrente e dois corréus pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121, duas vezes) (e-doc. 8). 

O recorrente foi absolvido da acusação de homicídio duplamente qualificado em concurso material (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 69 do Código Penal) pelo Conselho de Sentença, em 3.10.2019 (e-doc. 12). 

3. Em 4.9.2022, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 0574997-5, interposta pelo Ministério Público estadual, e determinou a realização de novo júri, ao concluir que a decisão do Tribunal do Júri pela qual absolvido o recorrente do crime de homicídio qualificado foi contrária à prova dos autos (e-doc. 4). 

4. Novamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrente foi condenado à pena de trinta e sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 69 do Código Penal (homicídio qualificado em concurso material, duas vezes) (fl. 8, e-doc. 14). 

5. Em 3.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Apelação n. 0574997-5, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.638/PE no Superior Tribunal de Justiça. Pediu, “em síntese: (i) nulidade da pronúncia por se fundar exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo e na indevida aplicação do denominado in dubio pro societate; (ii) violação à soberania dos veredictos, com indevida anulação do júri absolutório, inexistindo decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a absolvição teria lastro em provas judicializadas e a posterior condenação teria se baseado em elementos inquisitoriais” (e-doc. 16; fl. 2, e-doc. 18). 

Em 8.11.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 18). Em 17.11.2025, os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 26). Na sessão virtual de 5.3.2026 a 11.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental, interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO JÁ EXAMINADO. PRECLUSÃO TEMÁTICA E TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE DA PRONÚNCIA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus foi indeferido liminarmente com fundamento no art. 210 do RISTJ, por se tratar de reiteração de insurgência contra acórdão de apelação já objeto de controle nesta Corte e por estar a impugnação à pronúncia acobertada pela preclusão temática e temporal. 
2. A superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da pronúncia, não sendo possível, em sede de habeas corpus, repristinar fase processual já superada. 
3. A alegação de violação à soberania dos veredictos não afasta os óbices objetivos ao conhecimento do writ, notadamente diante de anterior confirmação, por esta Corte, da validade da submissão a novo júri e da condenação superveniente. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 51).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a pronúncia teria sido baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e na indevida aplicação do princípio in dubio pro societate, além de contrariedade à soberania dos vereditos e à presunção de inocência. 

Afirma que a decisão recorrida “incorreu em manifesto equívoco ao enquadrar o habeas corpus impetrado como mera reiteração de insurgência do HC 835.381/PE (2023/0227150-6) (...), sob os fundamentos de reiteração, preclusão da pronúncia e superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri. (...) Isso porque o writ não reproduziu as teses anteriormente deduzidas, tendo a defesa apresentado fundamentos autônomos, especialmente quanto à nulidade da decisão de pronúncia, fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo e na indevida aplicação do in dubio pro societate, além da violação à soberania dos veredictos. Tais distinções foram expressamente delineadas na inicial (folhas 3 a 16) e reiteradas nos embargos de declaração (folhas 164 a 169), afastando qualquer identidade entre os writs” (fl. 3, e-doc. 58). 

Sustenta que, “ao afirmar que a matéria estaria preclusa pelo decurso do tempo e pelo julgamento posterior do júri, o Superior Tribunal de Justiça acabou por adotar entendimento frontalmente contrário à sua própria jurisprudência. Com efeito, precedentes recentes desta Corte demonstram, de forma inequívoca, que a nulidade da pronúncia pode ser reconhecida mesmo após longo lapso temporal, especialmente quando fundada em elementos exclusivamente inquisitoriais ou em indevida aplicação do in dubio pro societate” (fl. 5, e-doc. 58). 

Argumenta que “a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença não se deu por clemência, mas sim com fundamento na tese de negativa de autoria (folhas 117 e 118), expressamente acolhida pelos jurados, com base em elementos constantes dos autos, conforme se verifica das folhas 117 e 118. Ou seja, havia, no mínimo, uma versão defensiva plausível e amparada no acervo probatório (folhas 9 e 10, e folhas 30 a 99), o que impede a substituição da valoração dos jurados pelo Tribunal de Justiça, sob pena de violação direta à soberania dos veredictos” (fl. 9, e-doc. 58). 

Defende negativa de prestação jurisdicional na decisão recorrida, sob a alegação de que o “HC 835.381/PE (em anexo) foi decidido monocraticamente, sem enfrentamento efetivo do mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, limitando-se a reproduzir a conclusão de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco teria entendido que a absolvição seria contrária às provas dos autos, sem qualquer análise a respeito da existência de base nos autos ou não. (...) A soberania dos veredictos não constitui mera regra procedimental, mas garantia fundamental, cuja violação não pode ser convalidada por óbices formais, sobretudo em matéria penal, em que prevalece o princípio da presunção de inocência” (fls. 9 e 13, e-doc. 58). 
Conclui enfatizando que as “teses deduzidas no presente recurso são exclusivamente de direito, não demandando qualquer reexame do conjunto 
fático-probatório. Discute-se, de um lado, a nulidade da pronúncia por violação aos arts. 155 e 414 do CPP e aos arts. 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal; de outro, a ofensa à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF)” (fl. 13, e-doc. 58).

Estes os pedidos:
“a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
b) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para, no mérito, reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, haja vista ter sido prolatada com base apenas em depoimento inquisitorial não confirmado em juízo, 
c) alternativamente, a cassação do acórdão que determinou a realização de novo júri, com o restabelecimento do veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença no primeiro julgamento, reconhecendo-se a plena eficácia da soberania dos veredictos;
d) ainda, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, diante das manifestas ilegalidades e inconstitucionalidades verificadas, por violação direta a garantias fundamentais do paciente; 
e) subsidiariamente, o provimento do presente recurso para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de negativa de prestação jurisdicional, determinando-se novo julgamento com o efetivo enfrentamento das matérias essenciais suscitadas pela defesa” (fls. 13-14, e-doc. 58). 

7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. Pretende-se, neste recurso ordinário, a decretação de nulidade da decisão de pronúncia proferida em 19.8.2013 (e-doc. 8). 

O recorrente afirma ter sido a pronúncia baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, e na indevida aplicação do princípio in dubio pro societate. Alternativamente, busca a cassação do acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de origem, que determinou a realização de novo júri, com a pretensão de restabelecer a sentença absolutória. Subsidiariamente, pretende seja cassado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da pretensa negativa de prestação jurisdicional, determinando-se novo julgamento com a análise do mérito dos temas alegados pela defesa. 

10. Na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.638/PE e assentou a impossibilidade de análise de reiteração de pedido já apreciado, além da preclusão da matéria arguida. Confiram-se trechos do julgado, com citação da decisão monocrática do Relator:
“A defesa sustenta nulidade absoluta da pronúncia, insuscetível de preclusão, e violação à soberania dos veredictos, com erro de premissa fática quanto ao tratamento do HC n. 835.381/PE. 
A decisão agravada, entretanto, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de reiteração de insurgência contra acórdão de apelação já examinado, por estar a impugnação à pronúncia acobertada pela preclusão temática e temporal, e, sobretudo, pela superveniência de sentença condenatória do Tribunal do Júri, circunstâncias que esvaziam o exame de eventual nulidade da pronúncia. 
Para situar a controvérsia, transcreve-se o núcleo decisório anteriormente proferido, no qual se assentou a marcha processual e a razão de decidir para o indeferimento liminar (e-STJ fls. 173/175):
‘Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DE DEUS CAMELO BRITO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no julgamento da Apelação n. 0574997-5. 
Consta dos autos que, em 13/8/2013, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes, em concurso material (e-STJ fls. 100/105). 
A pronúncia foi mantida pela Corte local, que negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, em sessão de julgamento realizada no dia 22/4/2014 (e-STJ fls. 107/113). Levado ao Tribunal do Júri, foi o paciente absolvido, em sessão plenária realizada em 3/10/2019 (e-STJ fls. 117/118). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao argumento de que a decisão dos jurados que acolheu a tese defensiva de negativa de autoria é manifestamente contrária à prova dos autos. 
Em sessão de julgamento realizada no dia 1º/12/2022, a Corte de origem deu provimento ao recurso ministerial para cassar a sentença absolutória, sob o fundamento de que a decisão estava em manifesto conflito com o acervo probatório, determinando que o réu fosse submetido a novo julgamento popular, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 17): 
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. É manifestamente contrária à prova dos autos a absolvição que contrasta com todos os elementos constantes do caderno processual, mormente quando há prova oral e documental da participação do apelado no evento delituoso. 3. Recurso provido. Decisão unânime. 
Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ (HC n. 835.381/PE), distribuído a esta relatoria, cuja ordem não foi conhecida, sendo afastada eventual ilegalidade flagrante a ser sanada na via eleita.
Posteriormente, em 29/9/2025, realizado novo júri, o paciente foi condenado à pena de 37 anos e 6 meses de reclusão (e-STJ fls. 128/152). 
Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade da pronúncia por se fundar exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo e na indevida aplicação do denominado in dubio pro societate; (ii) violação à soberania dos veredictos, com indevida anulação do júri absolutório, inexistindo decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a absolvição teria lastro em provas judicializadas e a posterior condenação teria se baseado em elementos inquisitoriais. 
Ao final, enumera os seguintes pedidos (e-STJ fl. 13):
‘1. Liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação proferida no segundo júri (fls. 777 a 782, anexas), com a imediata expedição do Contramandado de prisão, garantindo ao paciente permanecer em liberdade até o julgamento do mérito do presente writ; 
2. No mérito, a anulação da decisão de pronúncia por ausência de justa causa e violação aos arts. 155 e 414 do CPP, com consequente despronúncia do paciente; 
3. Alternativamente, cassação do acórdão que decidiu pelo novo júri com o restabelecimento do veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença no primeiro júri (fls. 1187 e 1180 e 1181, em anexo), reconhecendo-se a plena soberania dos veredictos; 
É o relatório. Decido. 
De plano, destaco que o presente habeas corpus não comporta prosseguimento. 
Como é de conhecimento, o art. 210 do Regimento Interno do STJ dispõe que: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 
Na hipótese, verifica-se que o impetrante busca, em síntese, anular decisão de pronúncia proferida há mais de 12 (doze) anos, que há muito fora acobertada pela preclusão temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio recurso em sentido estrito, sentença penal absolutória, acórdão de apelação e, mais recentemente, novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com a condenação do paciente. 
Ora, é cediço que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019).
Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa, não é possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente. 
Somado a isso, ressalta-se que a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Nesse sentido: (...) 
Inclusive, cumpre ressaltar que, ainda que o impetrante não seja o subscritor da inicial do HC n. 835.381/PE, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Intimem-se.’
A partir dessa moldura, passa-se ao exame das teses do agravo. 
Quanto à alegação de nulidade absoluta da pronúncia, insuscetível de preclusão, a decisão agravada rejeitou o processamento do habeas corpus exatamente por duas razões objetivas: a preclusão temática e temporal na origem e a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, que prejudica o exame de eventual nulidade da pronúncia. A orientação jurisprudencial citada no próprio decisum é clara nesse sentido, admitindo-se que a condenação soberana do júri esvazia a discussão sobre a pronúncia em sede de habeas corpus, além de reforçar que nulidades da pronúncia devem ser arguidas oportunamente por via própria (e-STJ fls. 176/178: AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/10/2025; AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025; e AgRg no HC n. 299.105/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/3/2019). 
À luz dessa linha, não há espaço, no âmbito estrito do agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o writ, para reabrir o tema à revelia da marcha processual, em especial quando já consolidada a sentença do Tribunal do Júri. 
No que se refere à soberania dos veredictos, a decisão agravada também é explícita ao consignar que o acórdão de apelação que cassou a absolvição do primeiro júri já foi objeto de habeas corpus anterior, no qual se confirmou a validade da submissão do agravante a novo julgamento, por ser o veredicto absolutório manifestamente contrário às provas. O trecho transcrito evidencia a reiteração de insurgência e afasta a pretensão de dupla apreciação sobre o mesmo ato, nos termos do art. 210 do RISTJ (eSTJ fl. 175). 
Nessa linha, não se identifica omissão a justificar alteração de entendimento em sede de agravo, nem há como acolher a tese de que a matéria constitucional demandaria, por si só, afastar a decisão agravada, mormente porque o controle colegiado está sendo exercido precisamente por meio deste agravo. 
A alegação de erro de premissa fática, quanto à inexistência de menção ao HC n. 835.381/PE, não procede. A decisão nos embargos de declaração consignou, de forma objetiva, que a defesa não enfrentou o argumento relativo ao exame pretérito do acórdão de apelação e à confirmação da necessidade de novo júri, apenas reiterando sua compreensão sobre a soberania dos veredictos. Diante do conteúdo da decisão embargada e dos fundamentos nela desenvolvidos, não há vício a ser sanado nessa parte, nem se verifica equívoco material que imponha reforma. 
Por fim, os pedidos de processamento do habeas corpus, de reconhecimento da nulidade da pronúncia e de restabelecimento do veredicto absolutório não podem ser acolhidos, por reiterarem as teses já superadas na decisão agravada e por esbarrarem no óbice objetivo do art. 210 do RISTJ e na prejudicialidade decorrente da condenação superveniente pelo Tribunal do Júri. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 52).

11. As questões veiculadas pelo recorrente neste recurso ordinário em habeas corpus não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça, pela indevida reiteração de pedidos já analisados. 

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).

12. Neste recurso, o recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentou ausência de análise de matérias relativas ao mérito da ação originária, que consistiriam em nulidade da decisão de pronúncia fundada em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, indevida aplicação do princípio in dubio pro societate e contrariedade à soberania dos vereditos (fls. 2-4, e-doc. 58). 

Ao examinar a tese da defesa de que os argumentos apresentados não seriam repetição de pedido, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.049.638/PE, com estes fundamentos: 
“Como se vê, a decisão agravada assentou, de forma clara e suficiente, a incidência do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, destacando (i) a preclusão temática e temporal na origem quanto à impugnação da decisão de pronúncia –  proferida há mais de 12 (doze) anos –, bem como (ii) a superveniência de sentença condenatória do Tribunal do Júri, circunstâncias que impedem o exame de eventual nulidade da pronúncia, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior.
(...) Ademais, a defesa sequer fez menção ao argumento da decisão embargada no sentido de que: esta Corte Superior, no bojo do HC n. 835.381/PE, já examinou e confirmou o acórdão de apelação – proferido há aproximadamente 3 (três anos) –, que acolheu o pleito ministerial e determinou a submissão do paciente a novo julgamento popular, demonstrando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. 
Nesse viés, esta relatoria destacou que: Portanto, tratando-se de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada em habeas corpus anterior, impetrado em favor do ora paciente e contra o mesmo acórdão impugnado, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus, que apresenta o propósito de dupla apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 4-7, e-doc. 26). 

Não se comprova, na espécie, negativa de prestação jurisdicional. O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi apreciado, nos termos da jurisprudência daquele Superior Tribunal, e a decisão suficientemente motivada.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada, e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes” (AP n. 396-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.3.2013). 

Nessa mesma linha, o “Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).

13. Ademais, mesmo que se pudesse superar o óbice processual apontado, não assistiria razão jurídica ao recorrente. 

14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, em 19.8.2013, sobreveio decisão do juízo da comarca de Correntes/PE, pela qual pronunciados o paciente e os corréus pelo crime de homicídio qualificado, duas vezes (e-doc. 8). 

Em 22.4.2014, o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente foi desprovido, nestes termos:
“Segundo narra a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2010, por volta das 04h30min, na Rua Manoel Veras, no 38, Centro, Correntes/PE, o Recorrente, juntamente com mais três denunciados, em comunhão de desígnios, mediante arma de fogo, mataram Pedro Francisco de Lima e Michelle da Conceição Lima, conforme auto de exame cadavérico. 
Infere a peça acusatória que o crime foi motivado por vingança, já que o Sr. Sebastião Paulino da Silva, amigo dos Acusados, foi vítima de homicídio naquela mesma madrugada, por volta das 03hl5min, em face de disputa de terras localizadas as margens do Rio Mundaú. Além do mais, concluiu que o homicídio do Sr. Sebastião ocorreu a mando da vítima do homicídio objeto da presente ação criminal. 
A materialidade do delito resta sobejamente comprovada por meio do laudo pericial de fls. 93 e 94, do volume I, do apenso. 
Já no que tange aos indícios de autoria, verifica-se que há elementos que indicam a possibilidade do Recorrente ter participado na logística do crime. 
O relatório do Delegado de Polícia, ao se referir as escutas telefônicas, assim tratou dos fatos:
As investigações, prima facie, direcionaram as suspeitas sobre as autorias em torno dos investigados conhecidos por ‘Roberto Severo’ (qualificado nos autos, com mandado de prisão temporária expedido) e um homem conhecido por ‘NEGÃO’  (...).
Logo também surgiram indícios de que BRUNO DE LOLA’ também estivesse envolvido nos crimes, cuja participação se daria com a apoio logístico, ajudando na fuga dos executores em um veículo, logo após o fato.
Todavia, após a quebra de sigilo da linha telefônica, pertencente ao investigado ‘ROBERTO SEVERO’ (autos sigilosos em anexo), esta Autoridade pôde obter indícios de que este último suspeito, até então não identificado, seria na realidade a pessoa de ELIANO VIEIRA DA SILVA (‘Leandro’), pois, conforme registros de ligações realizadas e recebidas por  ‘ROBERTO SEVERO’, nas duas ou quatro horas seguintes aos crimes, pode-se verificar que este último realizou e recebeu chamadas daquele primeiro nesse período, assim como também o foi com BRUNO DE LOLA, únicas pessoas com quem ‘ROBERTO SEVERO’ manteve contato telefônico naquele período citado (fls. 152/156, do volume 1, do apenso, destaques acrescidos).
Visando ser beneficiado com a colaboração nas investigações, o citado Eliano Vieira da Silva prestou declarações às fls. 159/160, do volume I do apenso, afirmando categoricamente que o Recorrente ficou esperando os demais acusados do delito em um carro, com uma pistola preta semelhante aquelas utilizadas pela polícia. Em seguida, após o cometimento do crime ‘Negão’ (Cicero Gonçalo) e ‘Roberto’ (José Roberto Severo), seguiram em direção a BR, onde ‘Bruno de Lola’ os aguardava no referido carro. 
Além do mais, ouvido em Juízo na qualidade de testemunha, o Sr. Ricardo da Cruz Valença, as fls. 638, assim se manifestou, in verbis:
[...] que acompanhou o depoimento de Eliandro Pereira da Silva [...] que o depoimento de Eliandro foi importante, pois relatou ponto a ponto os fatos; que Eliandro disse que estava dando cobertura, olhando se tinha alguém; que Eliandro falou que Bruno estava no carro, dando cobertura, inclusive com a arma; que Eliandro disse, pelo que se recorda, que foi Roberto e Negão (Cícero e Gonçalo) que entraram na casa da vítima [...] que Eliandro disse que Bruno estava próximo da casa, esperando para evadir-se [...] (fls. 638, do volume III, do apenso, destaques acrescidos). 
Desta forma, ha indícios de que o Recorrente tenha participado no delito, cabendo ao Tribunal do Júri, mediante seu livre convencimento, apreciar de modo exauriente as provas e argumentos ora ostentados no recurso. 
Vale ressaltar que a competência constitucional para o julgamento do delito em questão é do Júri, razão pela qual a mera prova indiciaria da autoria já é suficiente para a pronúncia. 
De igual modo, não há qualquer nulidade da decisão de pronúncia que se funda em provas colhidas no inquérito, já que nesta fase limita-se a analisar a admissibilidade do fato delituoso. 
Neste sentido, o STJ: (...). 
Destarte, não houve qualquer violação ao antigo art. 413, do CPP, visto que o magistrado sentenciante, de modo fundamentado, pronunciou o acusado, restando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. 
Na fase processual da pronúncia, vigora o princípio do in dubi